Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravos de Instrumento e Interno - Tutela de Urgência – Mamoplastia pós-bariátrica – Recusa de cobertura pelo plano de saúde.
1. A mamoplastia pós-cirurgia bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde, muito menos com base no rol da ANS, que é meramente enunciativo.
2. O quadro clínico descrito pelo médico assistente é indicativo de risco à saúde (assadura, dermatite, fissuras, infecções, micose), com sofrimento físico e até de natureza psicológica, como, aliás, atestado por especialista, o que caracteriza o periculum in mora.
3. Agravo de Instrumento provido, confirmando-se a antecipação da tutela recursal. Agravo Interno prejudicado.